Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PESSOAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos de circunscrições distintas, nos autos de ação de obrigação de fazer, cujo objeto consiste na consolidação da titularidade de direitos possessórios sobre imóvel localizado no Riacho Fundo II, ou, subsidiariamente, na cessão desses direitos.
2. Juízo suscitado entendeu tratar-se de direito pessoal, declinando da competência para o foro do Guará. Juízo suscitante sustentou a natureza de direito real, atraindo a competência absoluta do foro da situação da coisa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a ação versa sobre direito real, atraindo a competência absoluta do foro da situação do imóvel (art. 47 do CPC), ou se se trata de direito pessoal, aplicando-se a regra geral do foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC), bem como verificar a ocorrência de escolha aleatória de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão deduzida não se funda em direito real imobiliário, mas em direito pessoal, pois objetiva apenas compelir a parte ré a efetuar a transferência da titularidade dos direitos possessórios da reconhecida extrajudicialmente, sem discussão sobre direito real.
5. A competência territorial, de natureza relativa, rege-se pelo foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC). No caso, não há vínculo entre a circunscrição eleita e as partes ou o negócio jurídico, caracterizando escolha aleatória de foro.
6. Incide o art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei n. 14.879/2024, que autoriza a declinação de competência de ofício quando verificada a escolha aleatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante (Vara Cível do Guará – DF).

Tese de julgamento:
“1. A ação fundada em direito pessoal deve observar a regra geral do foro do domicílio do réu, sendo relativa a competência territorial.”
“2. Configurada a escolha aleatória de foro, é possível a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 47 e 63, § 5o.